Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica por entender que a simples inadimplência não autoriza a medida excepcional. Sustenta o Agravante que a decisão se equivoca vez que todas as tentativas já foram feitas e o crédito permanece impago, revelando artifícios da empresa, através de seu sócio, para se furtar ao pagamento. Pede antecipação de tutela. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação a Decisão agravada: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, desde que esgotados os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora do devedor principal. Ademais, conforme estabelece o artigo 50 do CCB, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou exercício abusivo de direito por parte da empresa ré, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. Frise-se que a mera insolvência da pessoa jurídica ré não é requisito suficiente que autoriza a concessão da medida. Nessa linha, colaciona-se jurisprudência do Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. CONTRATAÇÃO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES AO SÓCIO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 4. Constituise em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. (...) Agravo de Instrumento desprovido." (07468475220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Decisão reformada para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. 7. Recurso provido. (Acórdão 1346409, 07087261820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei e negritei) Intimem-se.”. A desconsideração de personalidade jurídica é medida excepcional só deferível em caso de patente desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (art. 50 CC). A regra é a distinção e incomunicabilidade entre os patrimônios dos sócios e da empresa. No caso, verifica-se que apesar dos esforços do próprio juízo recorrido, deferindo as diligências tendentes a encontramento de bens, o crédito ainda não foi satisfeito. Entretanto, tanto a inadimplência quanto a ausência de bens penhoráveis, por si só não são causas autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica. O tema recursal, visto ainda sob o influxo da provisoriedade, será melhor analisado pelo Colegiado. Assim, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator